Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701141-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itaú Administradora de Consórcios Ltda Agravado: Roseane Pereira de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Itaú Administradora de Consórcios Ltda contra o despacho proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível Taguatinga, nos autos do processo no 0722798-86.2021.8.07.0007, assim redigido: “A parte autora peticionou, todavia ainda não apresentou nos autos alguns documentos/dados necessários. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e outros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no tocante aos processos de busca e apreensão de veículo, contudo reforço: CONSIDERO comprovada a mora, além do AR recebimento PESSOAL, também quando o AR for recebido por TERCEIRO, ou AR “MUDOU-SE ou AR “DESCONHECIDO), e mais, o PROTESTO DO TÍTULO (alternativa), e caso não seja notificada a parte requerida, o caminho pode ser a desistência (até atender ao requisito), pois, senão, o ato seguinte na falta deste comprovante será a extinção por ausência de pressuposto. Lembrando-se da prevenção. No caso, a parte autora não comprovou a notificação da mora, pois o AR id 112149867 e id 112149870 consta "ENDEREÇO INSUFICIENTE" e o entendimento a seguir é adotado por este Juízo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO INDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/6, na ação de busca e apreensão, a efetiva comprovação da entrega da notificação no domicílio do devedor é condição indispensável para sua constituição da mora. 2. Embora a mora se caracterize pelo inadimplemento da obrigação, o Superior Tribunal de Justiça exige a sua comprovação, com base nos termos da Súmula n° 72 que assim dispõe: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3. Se a notificação encaminhada ao réu, embora expedida para o endereço constante do contrato de alienação fiduciária, retornou com a informação de "endereço insuficiente", mantém-se a decisão que determinou a emenda da inicial para fins de constituição em mora do devedor, pois, cabe ao credor diligenciar os meios necessários à efetiva entrega da notificação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1366809, 07208477820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, para comprovar a mora via recebimento da notificação ou protesto de título. Em tempo, indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, porquanto nos autos não há pretensão ou fundamento que se justifique excepcionar a regra da publicidade processual.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32049884), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio adequado de impugnação na presente hipótese. Argumenta que a mora da recorrida foi comprovada. Acrescenta que o envio da notificação para o endereço indicado pela devedora e incluído no instrumento negocial é suficiente para o preenchimento do requisito da comprovação da mora. Também aduz que a aludida conduta está orientada em favor do princípio da boa-fé, razão pela qual não pode ser prejudicada pela eventual alteração de domicílio não informada pela recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a mora da recorrida, determinado o processamento da demanda e o deferimento da pretendida medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 32049883 e Id. 32049883). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente a inadmissibilidade de recursos contre despachos. Ainda que fosse possível cogitar-se a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). A ausência de documento substancial é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 24 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator